Tribunal: TJDFT
Processo: 0747514-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP E SENHA. PESSOA ADORMECIDA NA VIA PÚBLICA. NÃO VIGILÂNCIA DE SEUS PRÓPRIOS BENS. DANOS MATERIAIS. INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Sem razão. A sentença é fundamentada. Registra-se que o Código de Processo Civil não obriga o sentenciante a responder linha por linha todas as teses levantadas. A sentença está em sintonia com o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Conforme jurisprudência do STF, o juiz não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para fundamentar o seu convencimento, o que é nítido nos autos. Precedentes do STF: AR 2393 AgR/PE, RE 465739 AgR-ED/SC, RE 426.059, 422.154-AgR, e 433.236-AgR. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o recorrente/consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
3. O artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor, que é a hipótese dos autos.
4. Há precedente, nesta Turma, de que a desídia da parte autora no dever de guarda do cartão de crédito, com chip e senha, afasta a responsabilidade da instituição financeira pelas despesas ocorridas após o furto e antes do bloqueio, situação que se aplica ao caso concreto. (Acórdão 1184949, 07012297020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1221755, 07092600920198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1180581, 07004878420198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1090193, 07396319420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.